Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704311-98.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DESPACHO Defiro o pedido de prazo adicional de 10 dias ao apelante-réu (id. 48210204), para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 46363250). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora